Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704953-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ECOLIVRE TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA REQUERIDO: RONICLEY JOSE PEREIRA, J &amp; R TRANSPORTES E TURISMO LTDA, JOAQUIM SEVERINO DA SILVA, RICARDO MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ECOLIVRE TURISMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA em face de J &amp; R TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (n. 0721976-52.2020.8.07.0001), deferiu a produção de provas. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: O feito encontra-se saneado conforme decisão de id. 146873811. Inobstante as razões sobrelevadas na petição de id. 163088029, NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração da decisão de id. 125991345 ante as razões nela expendidas. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, o corréu RONICLEY JOSÉ PEREIRA pugnou pela exibição de documentos pela autora e a colheita do depoimento pessoal do representante legal desta parte, os demais corréus requereram a colheita dos depoimentos pessoais de todos os litigantes e a autora dispensou, expressamente, a dilação probatória. Consoante se depreende do disposto no artigo 385 do CPC, às partes compete, havendo interesse, requerer o depoimento pessoal da parte adversa, não lhes sendo facultada a autoconvocação, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de colheita do próprio depoimento pessoal e do corréu RONICLEY JOSÉ PEREIRA deduzido pelos corréus J&amp;R TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, RICARDO MEDEIROS DA SILVA e JOAQUIM SEVERINO DA SILVA. Lado outro, conquanto incumba a quem alega quitação demonstrar a realização do respectivo pagamento, considerando as peculiaridades do caso concreto, DEFIRO a pretensão do corréu RONICLEY JOSÉ PEREIRA à exibição de documentos pela autora. Concedo à autora, por conseguinte, prazo de 15 dias para que instrua os autos com os extratos de movimentação financeira da conta corrente de n.o 8413-3, agência 5977-3, de titularidade de José Edmilson Gomes Figueredo, integrante de seu quadro societário e expressamente indicada no contrato em que se escuda a pretensão "sub judice", relativos ao período compreendido entre 30 de janeiro de 2019 e 30 de dezembro de 2019. Da mesma forma, DEFIRO os pedidos dos corréus à colheita do depoimento pessoal da autora. Precluindo a decisão e apresentados os documentos pela autora, designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, observada a devida antecedência, em intimem-se as partes. A Agravante sustenta que a decisão recorrida apresenta error in procedendo, sob o argumento de que a questão probatória não poderia ser rediscutida, dada a preclusão consumativa para todos os sujeitos do processo, inclusive para o juiz. Acrescenta que a apresentação de extrato bancário pela parte agravada encontra óbice no sigilo bancário e que a prova seria infrutífera. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser mantida a decisão que indeferiu a produção de prova. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por estar a demanda na fase postulatória. A decisão que defere a produção de prova também não se enquadra no disposto no inc. XI do art. 1.015 do CPC, visto que, no caso, o juízo de primeiro grau manteve o sistema estático de distribuição do ônus da prova, de acordo com a regra do caput do art. 373 do mesmo diploma processual. Noutro giro, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que se considere o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Isso porque o deferimento da prova oral ou mesmo o deferimento da produção de prova documental não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. A jurisprudência da Terceira Turma Cível é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 15:20:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador